Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008367-24.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS LUCIO MARIANO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a anterior cota do Ministério Público atuante perante o segundo grau de jurisdição (ID 27231131), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, II, do CPC). Brasília, 23 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator